Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
r federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso – Após o julgamento do mencionado tema, houve a edição da Lei Comp. Fed. no 190, de 05/01/2.022, publicada no diário oficial em 05/01/2.022, que dispôs sobre a matéria – Outrossim, ao definir a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais quando da remessa ao não contribuinte do imposto, a referida lei complementar promoveu oneração tributária, o que atrai a aplicação do princípio da anterioridade anual e do princípio da anterioridade nonagesimal, dispostos no art. 150, III, "b" e "c", da CF – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO da FPESP E REEXAME NECESSÁRIO não providos e APELAÇÃO da REAL provida, para determinar a observância do princípio da anterioridade anual quanto à cobrança do ICMS DIFAL no tocante à Lei Comp. Fed. no 190, de 05/01/2.022, tendo por marco inicial para fins de contagem a referida lei complementar federal.
(TJSP; Apelação Cível 1002171-79.2022.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2022

Data de publicação:

04/11/2022

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da apelante REAL à observância dos princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL pela apelante FPESP – Sentença de concessão em parte da segurança, para determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal – Pleitos de reforma da sentença para denegar a segurança e

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da apelante REAL à observância dos princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL pela apelante FPESP – Sentença de concessão em parte da segurança, para determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal – Pleitos de reforma da sentença para denegar a segurança e para que ambos os princípios sejam observados – Cabimento apenas do segundo pleito – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, que estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso – Após o julgamento do mencionado tema, houve a edição da Lei Comp. Fed. no 190, de 05/01/2.022, publicada no diário oficial em 05/01/2.022, que dispôs sobre a matéria – Outrossim, ao definir a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais quando da remessa ao não contribuinte do imposto, a referida lei complementar promoveu oneração tributária, o que atrai a aplicação do princípio da anterioridade anual e do princípio da anterioridade nonagesimal, dispostos no art. 150, III, "b" e "c", da CF – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO da FPESP E REEXAME NECESSÁRIO não providos e APELAÇÃO da REAL provida, para determinar a observância do princípio da anterioridade anual quanto à cobrança do ICMS DIFAL no tocante à Lei Comp. Fed. no 190, de 05/01/2.022, tendo por marco inicial para fins de contagem a referida lei complementar federal.